Tribunal: TJBA
Processo: 8052067-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052067-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): PAULO CESAR CABRAL FILHO AGRAVADO: ADEMAR SANTOS RIBEIRO NETO e outros Advogado(s):CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ÓLEO EM RIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO MENSAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO A PESCADORES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE PRÁTICA DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão da 11ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por pescadores em razão de vazamento de óleo ocorrido em 09/06/2018, no Rio São Paulo, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar o pagamento mensal de um salário mínimo a cada autor, pelo prazo inicial de 12 meses, a título de danos materiais emergenciais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela provisória de urgência consistente no pagamento mensal de verba alimentar; (ii) estabelecer se a medida deferida implica irreversibilidade prática incompatível com a cognição sumária. III . Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Os relatórios e a Nota Técnica do INEMA indicam que não foram constatadas espécies mortas ou petrolizadas, inexistiu aderência do produto à vegetação de mangue, não houve quantificação de poluentes na água e não foi imposta qualquer restrição à atividade pesqueira ou de mariscagem na região. 5. Os elementos técnicos apontam, ainda, que a presença de hidrocarbonetos em sedimentos não pode ser atribuída, de forma conclusiva, ao vazamento noticiado, em razão da influência de outras atividades portuárias e industriais na Baía de Todos-os-Santos. 6. A controvérsia acerca da extensão do impacto ambiental e da efetiva repercussão econômica sobre a atividade profissional dos autores demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela de urgência. 7. O lapso temporal entre o evento ocorrido em 2018, o ajuizamento da ação em 2021 e o deferimento da tutela apenas em 2025 enfraquece a alegação de urgência e de dano atual à subsistência dos demandantes. 8. O pagamento mensal de verba de natureza alimentar a múltiplos beneficiários configura situação de difícil reversibilidade prática, especialmente diante da alegada hipossuficiência econômica, recomendando maior cautela na concessão da medida. 9. Ausente demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, revela-se indevida a manutenção da tutela antecipada concedida. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80650120420238050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 2ª Vice-Presidência, pub. 10.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8052067-14.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e, parte Agravada, ADEMAR SANTOS RIBEIRO NETO E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator